Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006744-45.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO RODRIGO DE ASSIS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0023704-87.2010.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita, bem como rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Agravante/Executado.
O Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Nas alegações recursais, aduz que faz jus ao benefício, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para o custeio das despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. No intuito de comprovar a alegada hipossuficiência juntou extratos bancários, como se denota dos IDs. 125328652 e seguintes.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A corroborar, o Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Destaca-se que, se por um lado a Lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt. no AREsp. 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, em que pese à juntada de cópia de extratos bancários, entendo que estes elementos não estão aptos à contemplação da gratuidade judiciária para o processamento deste recurso.
Com efeito, apesar de intimado para a comprovação da alegada dificuldade financeira, o Recorrente não juntou os documentos exigidos para o fim de demonstrar a situação econômica que justifica a concessão da benesse.
A documentação inicialmente colacionada, por si só, não se revela suficiente para análise da situação financeira do Recorrente que alega ser profissional autônomo que exerce atividade como taxista, considerando, sobretudo, os parcos documentos trazidos à colação.
Logo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, motivo pelo qual não há como ser deferida a assistência judiciária, haja vista que não há provas de que não reúne meios para o recolhimento de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
Por tais considerações, Indefiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento deste Instrumental.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora